Tribunal: TJMT
Processo: 1011136-62.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011136-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES - CPF: 882.876.611-53 (ADVOGADO), EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA - CPF: 447.608.503-25 (AGRAVANTE), SALMA BAHIA CARREIRO LEITE DA SILVEIRA - CPF: 409.183.601-10 (AGRAVANTE), JEFERSON SESTARI - CPF: 215.230.698-80 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA - CPF: 021.444.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SITUAÇÃO QUE RECOMENDA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PREVIAMENTE – RECURSO PROVIDO.

É nula a decisão agravada que não fundamenta os motivos invocados para deferir o pedido formulado pela parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA e SALMA BAHIA CARREIRO LEITE DA SILVEIRA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000263-73.2021.8.11.0106, da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que deferiu a reintegração de posse do autor
JEFERSON SESTARI.

Explica o agravante que no dia 17/06/2.021 os empregados dos agravantes foram surpreendidos na Fazenda Rompante com homens que se intitulavam policiais militares, informando que o Sr. Jeferson, ora agravado, estaria vendendo o imóvel, inclusive com a certeza da obtenção de uma liminar em reintegração de posse. Na parte tarde do mesmo dia 17/06/2.021, o Sr. Jeferson esteve na Fazenda, juntamente com o pretenso comprador.

Acrescenta ainda que na inicial da ação de reintegração de posse, o agravado alega que é proprietário e possuidor do imóvel, contudo, já na petição inicial declara que nunca teve posse de tal imóvel; juntou apenas escritura pública lavrada aos 10/12/2.019, no Tabelionato de Notas de Aparecida do Oeste, Comarca de Palmeira do Oeste –SP onde consta que, supostamente, teria o agravado e sua esposa adquirido 488,6630 hectares de Luiza Antônia de Oliveira, Máximo de Oliveira Luchesse Rodrigues, Maurício de Oliveira Luchesse Rodrigues e Marlyse Maxta Rodrigues Mota Singer, e uma ata retificativa constando as mesmas partes; buscou o agravado a proteção possessória sobre uma área total de 1.219,23 hectares que, em tese, incidiria sobre o imóvel dos agravantes.

Assevera que a única certidão imobiliária juntada pelo agravado fora aquela cuja matrícula possui o número 2070 do CRI do 1º Ofício – Registro de Imóveis da Comarca de Novo São Joaquim, na qual consta o nome de Mauro Luchese Rodrigues, divorciado.

A respeito da decisão agravada defende que o juiz “a quo” negligenciou em relação aos cuidados mínimos processuais; não fora observada a formação do litisconsórcio ativo e passivo necessário; a decisão é extra petita, pois, a ação possessória fundada em força nova, tem procedimento especial, assim como são especiais os requisitos para o deferimento da liminar estampados no art. 561 do CPC, os quais diferem dos requisitos trazidos no art. 300 do CPC, quando se trata de ação possessória de “força velha” (rito comum); a decisão é ausente de fundamentação, eis que não há qualquer indicação de quais elementos constantes dos autos o juiz se amparou para o deferimento da tutela de urgência, cita várias vezes existirem provas, sem indicação.

Fora as nulidades apontados, assevera que estão ausentes os requisitos do artigo 562, do CPC, havendo necessidade de ausência de justificação prévia; não há prova da posse, ao contrário, na inicial o agravado indica que apenas visitava a área; nas ações possessórias a posse envolvida é de fato e não o direito a posse. Também indica ausência de esbulho, que não há perda da posse pelo agravado, pois nunca a exerceu.

Adiante, argumenta que ainda que a decisão agravada tenha levado em consideração a propriedade, o fato é que o agravado não apresenta título de propriedade confiável, tampouco tendo como objeto a Fazenda Rompante; aduz que o documento apresentado é uma simples escritura pública de venda e compra lavrada aos 10/12/2.019, no município de Aparecida d’Oeste, comarca de Palmeira d’Oeste, desprovida da prova de que tenha sido levada à registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, naquela escritura, consta como objeto da venda a Fazenda “Marlyse”.

Também complementa que: “Causa estranheza, ainda, na Matrícula n° 2070 do CRI de Novo São Joaquim, o registro de que ela teria sido “aberta a requerimento do proprietário”, isso, no dia 22 de setembro de 2020, um dia depois da suposta visita que fundou a festejada denúncia juntada pelo agravado à peça de ingresso da lide principal. De outro lado, na Matrícula n° 2070 do CRI de Novo São Joaquim não consta o registro de eventual formal de partilha ou sentença de adjudicação em inventário ou arrolamento, conforme disposto no art. 167, inciso I, item 25, da Lei de Registros Públicos.”

Na inicial ainda, segundo alega, os dados juntados pelo agravado, respectivamente a Certidão do Intermat, consta em nome de Luiza Antônia de Oliveira, e uma área de 2.198 há. Por fim, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, exercício 2020, consta a denominação da suposta Fazenda do agravado como sendo “Fazenda Sucesso” no campo “registrada” não consta número de qualquer matrícula.

Sob outro aspecto, defende que existe ATA NOTARIAL PARA FINS DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, a qual foi precedida de análise de contrato de compra de venda de direitos possessórios, de documentos comprobatórios do lapso temporal da posse e da comprovação de boa fé dos recorrentes, bem assim, de vistoria in loco pelo Tabelião do Cartório do 2° Ofício de Novo São Joaquim, o que configura o justo título do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil e art. 216, § 4° da Lei n° 6.015/1973 e a exteriorização dos atos possessórios pelos agravantes previstos no art. 1.204 do Código Civil. Reitere-se que na aludida Ata Notarial, em sua lauda 7, consta o registro de que “não há matrícula incidente sobre o imóvel”, o que potencializa a incerteza da “propriedade” invocada pelo agravado.

Explicam que comprovam a posse livre, mansa e pacífica sobre a área da Fazenda, há pelo menos 19 anos, inclusive confirmada por decisão judicial prolatada em 2005, em favor dos antecessores, Arides Dias de Morais e sua esposa Valdete Augusta Nazário de Morais.

Em sede de pedido liminar, requer a concessão do efeito suspensivo, com o sobrestamento da decisão agravada, que determinou a imediata reintegração de posse do agravado.

No mérito, que seja reconhecida a nulidade da decisão ou, no mérito, seja reformada com indeferimento do pedido de reintegração de posse.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA e SALMA BAHIA CARREIRO LEITE DA SILVEIRA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000263-73.2021.8.11.0106, da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim deferiu a reintegração de posse do autor
JEFERSON SESTARI.

Sem delongas, assiste razão aos agravantes quando postulam a nulidade da decisão atacada, pois desprovida de qualquer fundamentação sólida, ou seja, sem explicitar os motivos que embasaram a decisão.

Para ilustrar, trago a decisão (a grosso modo):

“(...)

Na lide balizada, a probabilidade do direito encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência da prova indiciária dos fatos.

Isso porque, pela documentação colacionada na inicial é suficientemente para comprovar a propriedade do autor à área rural discutida.

Ademais, no caso dos autos, verifica-se que um dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência encontra-se presente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - ou
periculum in mora
, como é mais comumente conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado.

A decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do
periculum in mora
e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se presente.

Não se pode confundir a prova da existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no
caput
do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se acostada aos autos.

Malgrado não tenha a tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter um
plus
de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito.

O que logrou êxito o autor provar na inicial fora a necessidade da tutela de urgência e que, eventual não concessão de referida providência, possa causar a parte um dano ou prejuízo processual.

Tal prova de urgência, no caso presente, deriva diretamente do objeto da demanda, qual seja, retomar a posse de sua propriedade rural.

Vejo ainda que se encontram presentes os requisitos constantes do artigo 561, do Código de Processo Civil.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Corroborando com todo o alegado, destaco o recente entendimento sedimentado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(...)

Isto posto, concedo a tutela provisória postulada para determinar a imediata reintegração da posse ao autor ao imóvel rural de matrícula n° 2070, inscrita no Cartório do 1° Ofício de Novo São Joaquim – MT.

Desde já autorizo ao Oficial de Justiça o uso de força policial para o cumprimento desta presente decisão.”. (destaquei).

Conforme se vê dos destaques mencionados alhures, a única menção expressa na decisão agravada é uma frase, que faz menção a propriedade; contudo, adiante amparada a decisão no artigo 561 do CPC, que é referente a posse.

Desta feita, a decisão agravada carece de fundamentação, devendo haver a exposição dos motivos que a ensejaram, o que configura ofensa ao disposto no art. 93, inc. X, da Constituição Federal e do art. 11, caput, do CPC.

Se não bastasse a ausência de fundamentação, o artigo 562 do Código de Processo Civil prevê a realização de audiência prévia de justificação quando a inicial não estiver devidamente instruída, ou as provas se mostrarem insuficientes para deferimento da liminar pleiteada, o que parece ser o caso.

Embora não se possa fazer juízo de valor aprofundado aos documentos juntados pelos agravantes na via de agravo de instrumento, sob pena de Supressão de Instância, é certo que existem
diversos detalhes que demonstram que a situação demanda maior aprofundamento, tais como: ata notarial, contrato compra e venda dos antecessores, e dos agravantes, decisão liminar de reintegração de posse dos antecessores, declaração dos confrontantes, certidão Intermat, demonstração de rebanho, os gastos com benfeitorias e os documentos dos empregados da Fazenda Rompante, dentre outros.

Sendo assim, impõe-se a realização de audiência de justificação pelo juízo primevo, nos termos do artigo 562 do CPC, a fim de que os fatos sejam aclarados e que sejam colhidos elementos suficientes de cognição ao juiz, analisando novamente a questão, oportunizando às partes comprovarem e justificarem suas alegações, vez que entendo não se encontram comprovadamente demonstrados os pressupostos para deferimento da liminar.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. Não estando suficientemente preenchidos os requisitos para deferimento da liminar, apresentando-se a matéria controvertida, deverá o juiz designar audiência de justificação prévia, a fim de permitir à parte comprovar suas alegações.” (TJ-MG - AI: 10000210889168001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Desta feita,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a decisão atacada, ante a ausência de fundamentação, a fim de que outra decisão seja proferida, após realização da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021